Tribunal: TJDFT
Processo: 0756787-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO IRMÃOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a exclusão do crime de tráfico de drogas da denúncia esvazia os fundamentos da prisão preventiva mantida em razão do delito de associação para o tráfico; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva; (iii) determinar se é cabível a aplicação do princípio da homogeneidade ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos extraídos de investigação complexa que indica vínculo estável e funcional do paciente em associação criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas.
4. O juízo de necessidade da prisão cautelar é autônomo em relação à capitulação jurídica final, não se limitando à gravidade abstrata do tipo penal, mas ao contexto fático-probatório que evidencia periculosidade concreta.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para decretação da custódia cautelar.
6. A tese de ofensa ao princípio da homogeneidade não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, por demandar exame da pena final e do regime de cumprimento.
7. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas e insuficientes diante do risco de continuidade das atividades ilícitas.

IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, 319 e 282, § 6o; Lei no 11.343/2006, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2076650, HC no 0749288-30.2025.8.07.0000, Rel. Desa Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 11.12.2025; TJDFT, Acórdão no 2073795, HC no 0749921-41.2025.8.07.0000, Rel. Desa Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 04.12.2025.